Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento - Liminar possessória - Não comprovação dos requisitos previstos no CPC 561.
Na ação com força nova, a liminar possessória depende da prova dos requisitos exigidos pelo CPC 561, ônus do qual o agravante/autor não se desincumbiu.